Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-28.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1016734-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SANDRA REGINA MOYSES DIAS - CPF: 378.224.461-34 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, QUE FOI VENCIDO NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.
E M E N T A

Recurso nº:
1016734-28.2020.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
SANDRA REGINA MOYSES DIAS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE

ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E REFATURAMENTO. MANUTENÇÃO. AMEAÇA DE CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Desconstituição do débito e refaturamento face ao reconhecimento do valor acima da média de consumo.

2.

Em que pese ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação
não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.

3.

Evidenciada violação aos direitos da personalidade mediante a necessidade de judicialização da demanda para concessão de liminar visando a abstenção da suspensão do fornecimento.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
SANDRA REGINA MOYSES DIAS
postula r
eparação por danos morais, referente às faturas emitidas nos meses de janeiro e fevereiro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior
à
sua média mensal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da
empresa
concessionária na obrigação de fazer a readequação das faturas
dos meses de janeiro e fevereiro/2020, a fim de que conste o valor do consumo auferido pela efetiva leitura do medidor da consumidora ou informado por esta
.

Inconformada,
a Recorrente

SANDRA REGINA MOYSES DIAS
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a
empresa Recorrida
ENERGISA MATO
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo
o correspondente a
20
(vinte)
salários mínimos.

Em contrarrazões (ID 59223496), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- MÉRITO

Adiro ao posicionamento da d. Relatora quanto à desconstituição dos débitos questionados pela parte consumidora (01 e 02/2020), por restar demonstrada a cobrança em valor superior à sua média.

A respeito, o magistrado pontuou:

“
Embora seja possível a realização de faturamento plurimensal em unidades rurais, a Reclamada não pode colocar o consumidor em extrema desvantagem.

No caso dos autos a Reclamada, após realizar leitura no medidor e constatar a mudança abrupta no faturamento da Autora para menor, deveria realizar medições mensais, a fim de proporcionar ao consumidor uma fatura correta.

O faturamento plurimensal é uma exceção à regra, assim, averiguando inconsistência no faturamento a parte Reclamada deve realizar a leitura do medidor por contra própria ou por informação prestada pelo consumidor, o que não ocorreu.

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 devem ser retificadas.
”.

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, peço
venia
para divergir quanto ao fundamento da d. Relatora quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que, ao teor da leitura do voto, foi motivada pela inexitosa tentativa administrativa.

Isso porque, a mera cobrança indevida e/ou tentativa administrativa de resolução, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade, como ocorre em casos em que há a necessidade de judicialização da demanda para concessão de liminar visando a abstenção da suspensão do fornecimento, fato este configurado na presente demanda.

Desse modo, por fundamento diverso, entendo que a situação causou prejuízo no campo moral.

No entanto, quanto ao valor arbitrado pela d. Relatora, entendo pelo arbitramento
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil reais)
, que se adequa ao caso em tela, bem como corresponde a justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ante o exposto, por fundamento diverso da d. Relatora,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desta decisão, mantendo os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, conforme artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020